Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. TEMA 28. REPERCUSSÃO GERAL. STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". (AgInt no RCD no REsp (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO).
2. A Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 792 firmou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
4. No caso dos autos, tanto o valor total executado quanto à parcela incontroversa seria pago por RPV, inexistindo qualquer irregularidade em prosseguir com o Cumprimento de Sentença, expedindo-se as RPV relativas à parcela incontroversa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.